Tribunal: TCU
Processo: 000.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 63/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, item 9.3, proferido nos autos do TC Processo 042.403/2021-9 (representação), por meio do qual o Colegiado determinou à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) que se abstenha de prorrogar o contrato decorrente da Concorrência 2/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de comunicação corporativa, Considerando que, por meio do Acórdão 2230/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal declarou que a Funpresp-Exe atendeu às determinações contidas no Acórdão 63/2022-TCU-Plenário ; Considerando a publicação da Lei 14.463/2022, sancionada em 26/10/2022, que altera a Lei 12.618/2012, fixando até 30 de novembro o prazo para que o servidor federal, ingresso na administração pública antes de 2013, possa optar pela migração de regime previdenciário, a não prorrogação do atual contrato poderia trazer prejuízos às atividades da entidade; e Considerando o pedido formulado pela Funpresp-Exe (peça 28) para ser-lhe possibilitada a prorrogação do Contrato 16/2021 pelo prazo de 45 dias, com cláusula resolutiva que permita sua rescisão antecipada mesmo antes de findar-se esse período caso se conclua a Concorrência 01/2022 e se assine o contrato dela decorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: a) assinar prazo improrrogável de 60 dias para que a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo possa promover a prorrogação de Contrato 16/2021, sem que tal conduta configure descumprimento do item 9.3 do Acórdão 63/2022-TCU-Plenário ; b) alertar a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo de que a exorbitância injustificada do prazo estabelecido no item anterior enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual independe da realização de audiência; e c) comunicar a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo a prolação deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.912/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.